Tribunal: TJDFT
Processo: 0727464-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e direito do consumidor. Apelação. Contratação de seguro sem anuência do consumidor. Descontos indevidos. Cancelamento imediato do contrato e estorno de valores. restituição em dobro. Danos morais. descabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação visando à declaração de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contratação indevida de seguro junto ao réu, reconheceu a procedência parcial do pedido quanto à devolução simples, negando, por conseguinte, a restituição em dobro e, também, os danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução do valor descontado indevidamente de benefício previdenciário da parte autora deve ser devolvida de forma simples ou em dobro, e se há ou não incidência de danos morais na espécie.
III. Razões de decidir
3. A má-fé atua como um requisito fundamental para a repetição do indébito em dobro, e sua caracterização deve ser cabalmente demonstrada no processo. O entendimento consagrado é que erros cometidos de forma justificada, sem intenção de prejudicar o consumidor, não ensejam a devolução em dobro, mas apenas a restituição simples do valor, o que se justifica na espécie, sobretudo diante da constatação do cancelamento imediato do contrato e do estorno de valores pelo réu.
4. Quanto aos danos morais, iterativa é a doutrina e a jurisprudência que só são cabentes quando houver violação aos direitos da personalidade, como honra, dignidade e integridade psíquica do ofendido. No caso, houve os descontos indevidos, um aborrecimento e um incômodo, sem dúvida, mas nenhum abalo à honra, ao crédito ou à dignidade foi demonstrado, de modo que incabível o pedido de indenização moral.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.